Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-73.2020.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003030-73.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO
EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INQUÉRITO POLICIAL POSTERIOR QUE NÃO CONSTITUI FATO NOVO APTO A AFASTAR A COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de aquisição de combustível e de relação jurídica contratual, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em relação à ação de rescisão contratual anteriormente julgada entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material entre a presente ação declaratória e a anterior Ação
de Rescisão Contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024, considerando a alegação do apelante de que o inquérito policial posterior revelou fato jurídico novo e autônomo, apto a afastar a incidência do instituto da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme estabelece o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A questão da responsabilidade pelos débitos decorrentes da aquisição de combustíveis, incluindo a alegada fraude na operação envolvendo terceiro, já foi objeto de análise e decisão judicial transitada em julgado na Ação de Rescisão Contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024.

5. A existência de inquérito policial posterior, por si só, não tem o condão de reabrir matéria já decidida no cível e acobertada pela coisa julgada material, pois as supostas novas provas não alteram a essência da causa de pedir, que continua sendo a mesma: a alegação de fraude na aquisição dos combustíveis.

6. A relativização da coisa julgada é admitida pela jurisprudência apenas em situações excepcionalíssimas, quando a segurança jurídica deve ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. A existência de inquérito policial posterior à formação da coisa julgada material, por si só, não
constitui fato novo apto a afastar a incidência do instituto, quando a matéria de fundo já foi expressamente analisada e decidida em ação anterior. 2. A relativização da coisa julgada só tem cabimento em situações excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais
importantes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
contra sentença que
julgou extint
a
a
Ação Declaratória de Inexistência de Aquisição de Combustível
e Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual

a
juizada em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,
ao reconhecer a coisa
julgada
material
.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese
a inexistência de coisa julgada, ante a ausência de identidade de causa de pedir, uma vez que a ação anterior tratava de inadimplemento contratual, enquanto a presente discute a inexistência da própria relação jurídica, em razão de fraude
.

Aduz que
o inquérito policial revelou fato jurídico novo e autônomo, apto a afastar a incidência do instituto da coisa julgada
.

Subsidiariamente, de
fende a relativização da coisa julgada, diante da presença de indícios de ilícito penal e violação à ordem pública, sob pena de se legitimar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, ou, alternativamente, o julgamento de procedência da ação para declarar a inexistência do débito e a nulidade das duplicatas questionadas.

Em contrarrazões, a apelada
pede pelo desprovimento do recurso (ID nº
331839872
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Aquisição de Combustível
e Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual

em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A,
alegando, em síntese, a inexistência de relação jurídica obrigacional e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 58.289,00
,
consubstanciado em duplicatas mercantis
.

Sustentou
que a suposta aquisição de combustíveis não foi por ele realizada nem autorizada, tendo decorrido de fraude praticada por terceiro, com possível participação ou, ao menos, negligência de preposto da empresa requerida.

Fundamentou a pretensão em fato novo, consistente nos elementos colhidos no Inquérito Policial nº 1004141-38.2020.8.11.0042, que teriam revelado a dinâmica do alegado estelionato.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que seja suspensa a execução de nº 2124-18.2011.8.11.0024
.

Ao final, requereu a procedência da ação
para declarar a inexistência de aquisição de combustível e, por conseguinte, a invalidade e inexigibilidade das obrigações e das duplicatas de combustíveis.

No ID nº
331838931
foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº
331839854
, arguindo, em preliminar, a existência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no processo nº
0000706-11.2012.8.11.0024, que envolveu as mesmas partes
,
a mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Impugnação no ID nº
331839859
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Renato José de Almeida Costa Filho julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,
ao reconhecer a coisa julgada material.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não de coisa julgada material entre a presente ação declaratória e a anterior Ação de Rescisão Contratual nº
0000706-11.2012.8.11.0024
.

O art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC estabelece que:

“Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (
AgInt
no
AREsp
2137530/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2024,
DJe
02/09/2024).

A ausência de qualquer desses elementos afasta a ocorrência da coisa julgada.

No caso em análise,
verifica-se que a Ação de Rescisão Contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024, proposta pela IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra AUTO POSTO GARCIA LTDA., OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, CLARISMAR NEGRISOLI COUTO GARCIA e MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA, já transitada em julgado, discutiu exatamente a mesma questão fática que fundamenta a presente
Ação De
claratória
:
a responsabilidade pelos débitos decorrentes da aquisição de combustíveis e a alegada fraude na operação envolvendo o Sr. FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES
.

Conforme se extrai da sentença proferida naquela ação (ID 101488792), o apelante, em sua defesa e reconvenção, já havia alegado que o inadimplemento contratual decorreu do fato de que "um terceiro denominado FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, que seria um pretenso comprador da empresa e que assumiu a direção dela por algum tempo, teria adquirido e efetuado o carregamento mediante autorização de funcionário da autora de uma carga de combustível que jamais teria sido entregue no posto".

A sentença analisou expressamente essa questão, concluindo que:

O acórdão proferido na Apelação Cível nº
4283-82.2017 (ID 101485685), que manteve a sentença, também analisou a questão, ressaltando que:

"Tentam os apelantes impingirem obrigações à apelada em relação a descumprimento do contrato no que tange ao local onde os produtos deveriam ser retirados, embasando na cláusula 4.1 (...) Apesar de esforço hercúleo de hermenêutica, não há como retirar da citada cláusula obrigação de que a IPIRANGA deveria entregar o produto no Posto localizado na cidade de Chapada dos Guimarães."

Portanto, a questão da responsabilidade pelos débitos decorrentes da aquisição de combustíveis, incluindo a alegada fraude na operação envolvendo o Sr.
FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES
, já foi objeto de análise e decisão judicial transitada em julgado, configurando a coisa julgada material.

O apelante sustenta que a presente ação se fundamenta em fato novo, consistente nas provas colhidas no Inquérito Policial nº 1004141-
38.2020.8.11.0042. Contudo, a existência de inquérito policial posterior, por si só, não tem o condão de reabrir matéria já decidida no cível e acobertada pela coisa julgada material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DO GRAVAME – COMPROMISSO ASSUMIDO PELO BANCO NA COMPOSIÇÃO REALIZADA NA AÇÃO REVISIONAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO PARA OBTER A DESALIENAÇÃO E REPARAÇÃO MORAL – ACORDO ENTRE LITIGANTES HOMOLOGADO – REQUERIDO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REVISIONAL SOB ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO GRAVAME – AJUIZAMENTO CONCOMITANTE DE NOVA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM ARGUMENTO DE REINSERÇÃO DO GRAVAME – FATO NOVO INEXISTENTE –COISA JULGADA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-MS - AC: 08017113820168120001 MS 0801711-38.2016.8 .12.0001, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 17/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

As supostas novas provas obtidas no inquérito policial não alteram a essência da causa de pedir, que continua sendo a mesma: a alegação de que houve fraude na aquisição dos combustíveis que originou as duplicatas
cobradas pela apelada, com a participação do Sr.
FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES
e de funcionário da Ipiranga.

Essa questão já foi expressamente analisada e decidida na ação anterior, tendo sido reconhecida a responsabilidade do apelante pelos débitos, em razão da
"precária e irregular transferência da administração do posto de combustíveis a terceiro estranho ao contrato", o que "implicou na vulnerabilidade do sistema de fornecimento".

Quanto à alegação de que o caso comportaria a relativização da coisa julgada, cumpre ressaltar que tal possibilidade é admitida pela jurisprudência apenas em situações excepcionalíssimas, quando a segurança jurídica deve ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo
n .
2 do Plenário do STJ). 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a relativização da coisa julgada só tem cabimento em situações excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes,
o que não ocorre na hipótese de honorários advocatícios fixados em eventual inobservância dos ditames previstos no artigo 20, §§
3º e 4º, do CPC/1973.
Frente a mero erro de julgamento, a correção deve ser requerida oportunamente por meio dos recursos cabíveis ou da ação rescisória, procedimentos não tomados pela parte devedora" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
172 .277/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
23/05/2017). 3. Para o Supremo Tribunal Federal, "é inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento" (RE 695 .558
AgR
/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
DJe
30/10/2014).
4 .
Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1449753 RS 2014/0091837-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2017)

No caso em análise, não se verifica qualquer situação excepcional que justifique a relativização da coisa julgada. As supostas novas provas obtidas no inquérito policial não têm o condão de alterar substancialmente o panorama fático-jurídico da questão, que já foi amplamente debatida e decidida na ação anterior.

Ademais, o próprio apelante admitiu, na ação anterior, que cedeu precariamente a administração do estabelecimento ao Sr.
FÁBIO DELFINO
, fornecendo-lhe a senha de acesso ao sistema de fornecimento da Ipiranga, o que, conforme reconhecido na sentença, "implicou na vulnerabilidade do sistema de fornecimento".

Portanto, a pretensão de declarar a inexistência da aquisição de combustível e, consequentemente, do débito, bem como a declaração do modo de ser da relação jurídica contratual, encontra óbice na coisa julgada material formada nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoroos honorários advocatícios, acrescentando mais 3%(três por cento)sobre omontante fixado na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026